Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-89.2023.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-89.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (EMBARGANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.797.093/0001-95 (EMBARGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO COM PAGAMENTO INTEMPESTIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão que não conheceu de apelação por deserção. O embargante alegou omissão quanto à distinção entre “complementação vedada” e “composição legítima” do valor do preparo, sustentando que a soma de dois recolhimentos simples atenderia ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é válida a composição do preparo em dobro por meio de dois recolhimentos simples; e (
ii
) se há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC e concluiu pela deserção, pois, após a intimação, o embargante recolheu apenas valor simples.

A norma exige recolhimento integral em dobro após a intimação, sem admitir compensação com valor intempestivo.

Não há omissão ou vício no acórdão, sendo incabíveis embargos para rediscutir o mérito (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não há omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, §§ 4o e 5o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017,
DJe
29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

O embargante aponta omissão do julgado quanto à distinção entre “complementação vedada” e “composição legítima do valor exigido” e à falta de fundamentação adequada.

Alega que, embora o primeiro recolhimento das custas tenha sido intempestivo, foi complementado após intimação, atingindo, em conjunto, o valor em dobro previsto no referido dispositivo legal.

Sustenta que exigir novo recolhimento em dobro sobre quantia já paga equivaleria, na prática, a cobrança tripla. Pede o acolhimento dos embargos para suprir as omissões ou, subsidiariamente,
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão não examinou adequadamente a possibilidade de composição do valor em dobro por meio de dois recolhimentos simples, realizados em momentos distintos.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou a questão ao aplicar corretamente o disposto no art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC, reconhecendo que, após a intimação para recolhimento em dobro, o embargante efetuou apenas o pagamento simples, configurando deserção.

A interpretação literal do § 4o é clara ao estabelecer que, não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o "recolhimento em dobro". A expressão "em dobro" refere-se ao valor que deve ser recolhido após a intimação, independentemente de pagamento anterior intempestivo.

O dispositivo legal não contempla a possibilidade de "composição" do valor em dobro mediante a soma de dois recolhimentos simples realizados em momentos distintos. Ao contrário, exige expressamente que o recolhimento posterior à intimação seja feito em dobro, sob pena de deserção.

Além disso, a distinção pretendida pelo embargante entre "complementação vedada" e "composição legítima" não encontra amparo legal. O § 4o exige recolhimento em dobro após a intimação, e o § 5o veda qualquer complementação posterior. A tentativa de "compor" o valor em dobro mediante dois recolhimentos simples configura, na prática, a complementação vedada pela norma.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EMDOBROAPÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra decisão que rejeitouEmbargosdeDeclaraçãoopostos à decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de recolhimento e comprovação do preparo recursal. A parte recorrente alega omissão e erro material na decisão embargada, sustentando que o pagamento foi realizado tempestivamente, com a devida juntada do comprovante dentro do prazo legal. Requer a reforma da decisão para reconhecimento da regularidade do preparo e o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal; e (
ii
) definir se a penalidade de deserção foi corretamente aplicada em razão da ausência de recolhimento emdobroapós a intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão monocrática determina a intimação da parte recorrente para recolhimento emdobrodo preparo recursal, com base no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, após constatar ausência de comprovação no momento da interposição do recurso.

A parte recorrente, embora tenha apresentado comprovante de pagamento, realizou recolhimentosimplese não emdobro, conforme exigido após a intimação, descumprindo expressamente o art. 1.007, § 4o, do CPC.

Conforme dispõe o art. 1.007, § 5o, do CPC, não se admite mera complementação posterior ao recolhimentosimples, o que impede o conhecimento do recurso por deserção.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reitera que a ausência de recolhimento emdobrodo preparo, após intimação específica, configura deserção, sendo inadmissível o conhecimento do recurso.

A decisão recorrida está suficientemente fundamentada, inexistindo omissão ou erro material, tampouco se verifica justa causa que justifique o descumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento do preparo recursal emdobro, após intimação específica, configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Não se admite a complementação do preparo após o prazo legal, conforme veda expressamente o art. 1.007, § 5o, do CPC.

A decisão que reconhece a deserção por descumprimento do preparo emdobro, devidamente intimado, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(...)

(N.U 1004739-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

No mais, o precedente citado pelo embargante (REsp 2124427/ES) trata de situação fática distinta da presente, não sendo aplicável ao caso concreto.

No julgado do STJ, discutia-se hipótese em que as recorrentes já haviam efetuado o pagamento do preparo, mas com vício na forma de comprovação. No presente caso, o embargante realizou o recolhimento de forma intempestiva, vale dizer,
após um mês e nove dias da interposição do recurso,
situação expressamente regulada pelo art. 1.007, § 4o do CPC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025